Tribunal: STF
Processo: HC 252284
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no agravo em REsp nº 2.499.010/SP.(edoc. 4, p.9)



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de (14) anos de reclusão, a ser descontada no regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 217-A c.c. artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71.



    Alega-se, em síntese, ausência de justa causa para a condenação do paciente, dizendo-a baseada exclusivamente em desenhos feitos pela vítima não juntados ao processo. Alude-se à retratação da vítima em sede de revisão criminal e a possibilidade de reavaliar-se a necessidade da condenação. 



    Desse modo, requer-se, ao final 



    “seja conhecido e provido o pedido de HABEAS CORPUS para conceder SALVO CONDUTO liminarmente em favor do PACIENTE, ante a inexistência de fumus comissi delicti e de periculum libertatis, salvaguardando o direito do PACIENTE de ir e vir, e no mérito, considerando que existe dúvida razoável sobre a prática do delito de estupro de vulnerável, pontuando que a vítima há época era paciente do setor da psiquiatria e fazia uso de remédio controlado desde tenra idade por ser hiperativo e sofrer de psicose, e por inexistir prova material – desenhos – perícia etc - que comprove os fatos, além das contradições, insinuações e deduções pessoais das Psicólogas e das Assistentes Sociais desamparadas de provas materiais, suplica pela nulidade do processo penal nº 0052892-47.2012.8.26.0071 por absoluta ausência de provas materiais, ou então, que o PACIENTE seja absolvido pela dúvida razoável, consagrando o princípio in dubio pro reo, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 4):



    “Acerca da controvérsia trazida no recurso especial, colhe-se do acórdão recorrido (fls. 316-321):”



    [...] Como bem se observa de fls. 75-79 destes autos, após longa e demorada instrução, R foi com justiça bem condenado por haver submetido a criança R, seu enteado e que contava na época com cinco anos de idade, a atos libidinosos consistentes em passar o pênis pelo corpo da vítima, tirando suas roupas e chegando e "enfiar" o pênis no corpo da criança, inclusive a ameaçando para que não fosse delatado, agressões estas que se repetiram em diversas oportunidades (fls.76, in fine). 



    Foi fundamento precípuo da condenação, no caso, a palavra da vítima. De fato, ausentes razões concretas e mais fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a então palavra da vítima, notadamente em agressões sexuais que, comumente, impõem a ela um contato mais direto com o agente da conduta criminosa.[...] 



    Como também pode ser observado da cuidadosa sentença, as provas incriminatórias basearam-se tanto nas palavras da vítima em Juízo quanto, notadamente, nos depoimentos da psicóloga Mariângela e da psicóloga Taiza que, como se constatou, prestaram atendimento em momentos diversos à criança (fls. 76-77). 



    Logo, temos que a condenação de origem decorreu de um sustento íntegro e coeso que, aliás, mesmo hoje não recepciona de modo algum qualquer crítica minimamente consistente, muito menos aquelas gratuitas e vazias que se apresentam a fls. 44-57 destes autos. Ora, muito mais óbvio que, ao dizer que apenas não se lembra de ter sido sexualmente agredido, está R com isso querendo simplesmente reconciliar-se com seu agressor, pois evidentemente não teria o garoto como esquecer um episódio emocional dessa gravidade que, aliás, tanto o marcou a ponto de haver comparecido antes em Juízo para afirmá-lo cabalmente. 



    E, ao perceber isso, como derradeira tentativa de agradar seu agressor, afinal a pobre vítima, como gesto derradeiro, esboça ainda agora a carta de fls. 293 que, portanto, também em nada altera esse quadro de convencimento. Afinal, repita-se, a condenação se baseou em elementos firmes que emanaram da palavra primeira e já muito firme do menino, posto absolutamente idônea, cuidadosa e demorada, então apresentada quando da investigação dos fatos e ocorrida no processo original, à vista do acompanhamento de duas psicólogas que acompanharam os dizeres da criança e sentiram sua inteira idoneidade e assim bem o depuseram em Juízo. Logo, não seria porque essa criança, depois que cresceu e chegou à adolescência, cercada ainda por familiares interessados na impunidade de R, e acabou sendo convencida a uma reconciliação, que se iria agora reverter a decisão condenatória que, repita-se, tão firmemente se plantou desde então. [...]



    É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. 



    In casu, ressaltou o Tribunal local que "foi fundamento precípuo da condenação, no caso, a palavra da vítima. De fato, ausentes razões concretas e mais fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a então palavra da vítima, notadamente em agressões sexuais que, comumente, impõem a ela um contato mais direto com o agente da conduta criminosa", acrescendo que, "a condenação se baseou em elementos firmes que emanaram da palavra primeira e já muito firme do menino, posto absolutamente idônea, cuidadosa e demorada, então apresentada quando da investigação dos fatos e ocorrida no processo original, à vista do acompanhamento de duas psicólogas que acompanharam os dizeres da criança e sentiram sua inteira idoneidade e assim bem o depuseram em Juízo".



     Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, consubstanciado na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, pela condenação do réu, pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, obstado diante do enunciado da Súmula n. 7/STJ. A propósito:



    (...)”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente